Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743130-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NIVALDO ELIAS MURAD e MARIA JOSÉ BRAGA VIDAL MURAD em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos dos embargos de terceiro no 0005738-64.2014.8.07.0015 (opostos pelos ora agravantes em face de MASSA FALIDA DE MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiros opostos por Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murada em face da Massa Falida de Magasa Construtora e Incorporadora S.A. O processo foi suspenso ante a existência de ação de usucapião em curso no TRF da 1a Região, em 23 de abril de 2014 – ID. 42390353. Instados os embargantes a impulsionarem o feito, pediram a continuidade da suspensão – ID. 48417306 e 67643161. A massa falida por meio de seu representante legal pediu oficiado o TRF da 1a Região para anotação de preferência legal na tramitação do processo de usucapião – ID. 67972717. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao requerimento do administrador judicial da massa falida – ID. 69506051. É o relatório. DECIDO. Os embargantes ajuizaram ação de usucapião perante o TRF da 1a Região buscando a aquisição do imóvel, objeto destes autos, em desfavor da embargada. Considerando tratar-se de prejudicial externa ao julgamento destes autos, esses foram suspensos em abril de 2014 – ID. 42390353. Porém, não se mostra razoável estender essa suspensão que já se prolongou por 6 anos. Primeiro porque em muito extrapolou o prazo disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, segundo porque os embargantes já tiveram a decisão de improcedência na ação de usucapião, aguardando, agora, tão-somente, julgamento da apelação por eles interposta. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ( ) 2. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto." (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3. Nesse passo, no caso dos autos, o mero ajuizamento da ação de usucapião não se revelou apto a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. 4. Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1115881, 20170110452222APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2018, publicado no PJe: 15/08/2018. Pág.: 283/287). Ante o exposto, indefiro o pedido dos embargantes para dar continuidade à suspensão do presente feito. Entretanto, defiro o pedido do administrador judicial da massa falida para que seja oficiado o TRF da 1a Região para anotação da preferência legal prevista no art. 79 da Lei 11.101/2005 no Processo n. 2009.38.09.003377-0, porque impeditivo de conclusão dos atos de realização do ativo referente ao processo de falência 0011283-14.1997.8.07.0015 em trâmite neste Juízo Falimentar. 1. Oficie-se o TRF da 1a Região indicando a preferência do art. 79 Lei 11.101/2005 no Processo n. 2009.38.09.003377-0. 1. Intime-se o Ministério Público para parecer de mérito. 2. Após, tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se” (ID 70726968, autos originários). Em suas razões (ID 20039444), narram os agravantes: - que “no juízo falimentar publicou-se edital de leilão judicial envolvendo vários imóveis da Massa Falida Agravada, dentre os quais encontrava o apartamento localizado na cidade de Varginha – MG onde fora, perante a Justiça Federal, em virtude de ser interessada na demanda a Caixa Econômica Federal, proposta a ação de usucapião em razão da prescrição aquisitiva que entendem os Agravantes ter direito, considerando-se os longos anos em que nele reside com animus domini”; - que, “tomando os Agravantes conhecimento dos leilões que se realizariam no juízo falimentar, opuseram embargos de terceiro, os quais foram recebidos com declaração de suspensão do processo até decisão definitiva da ação de usucapião, noticiada e provada nos embargos de terceiro, conquanto reconhecesse o ínclito juízo a existência de prejudicialidade externa a impedir o julgamento”; - que “a ação de usucapião fora proposta no ano de 2012 e os embargos de terceiro em 2014”; - que “a ação já fora julgada improcedente, mas houve recurso de apelação, recebida em ambos os efeitos, conforme comprovado através do documento juntado por determinado do juízo falimentar, com vistas à análise se restava configurada a prejudicialidade externa com o condão de suspender o processo de embargos de terceiro e os leilões do bem objeto de tal alienação judicial (Id 67643166)”; - que a decisão ora agravada teria sido “proferida de ofício em matéria que não é de ordem pública” e - que recentemente “o Juiz de piso intimou os Agravantes para imprimirem andamento ao feito, pelo que estes arguiram que não seria o caso do cumprimento de tal determinação, considerando-se a suspensão do processo em virtude da ação de usucapião e, por outro lado, pela lei, nos processos suspensos não são praticados atos alguns, a não serem aqueles que possam causar prejuízos e, previamente, apontados pelo juiz, o que não fora a hipótese do caso vertente”. Sustentam assim que, “ao manifestar sobre a determinação para dar andamento ao feito, os Embargante apenas lembraram que a cota ministerial não atentou para a circunstância de que o processo se encontrava suspenso e, por isso, na forma da lei, não seria o caso da prática de qualquer ato processual, ainda, que para impulsionar o andamento do feito”. Alegam que “a decisão agravada é ultra petita porque indeferiu pedido não aduzido e, por consequência, deferiu aquilo que a parte contrária também não pleiteou, haja vista que a decisão proferida pelo Juiz antecessor há mais de seis anos restou irrecorrida”. Aduzem também que “a revogação da decisão de juiz antecessor que suspendeu o processo dos embargos de terceiro se fez por magistrado sucessor do mesmo grau de jurisdição”. Salientam que “a jurisprudência colacionada pelo ilustrado Juiz a quo e consubstanciada no julgamento do 20170110452222APC, da Colenda 3a Turma Cível desse Egrégio Sodalício, de Relatoria do eminente Desembargador FLÁVIO TOSTIROLA, sem embargo de sua autoridade e respeitabilidade, não se aplica à hipótese do caso vertente, conquanto tenha dado solução a caso concreto diverso, ou seja, com base no precedente do AgInt no AResp 846.717/RS, que julgou tivesse dado correta solução à lide ao não vislumbrar plausibilidade da suspensão do processo de usucapião, enquanto que neste (caso) o juiz vislumbrou, sim, plausibilidade da suspensão e a decretou nos primórdios dos embargos de terceiro”. Asseveram que “o que restar decidido na ação de usucapião servirá de norte para decidir-se o mérito dos embargos de terceiro e, por isso, afigura-se de rigor aguardar aquela decisão para evitar-se conflito de jurisdição”. Pugnam pelo efeito suspensivo ao recurso “para evitar, então, que prossigam leilões judiciais tendo como objeto o imóvel que ensejou a ação de usucapião nos seus ulteriores termos, correndo-se o risco de nulidades dos atos praticados”. Ao final, requerem: “ANTE O EXPOSTO, esperam os Agravantes seja conhecido e o provido o presente recurso de agravo de instrumento para anular a r. decisão agravada (Id 70726968) e, por conseguinte, continue suspenso o processo de embargos de terceiro até que a ação de usucapião proposta na Justiça Federal seja definitivamente julgada, o que somente será perfectibilizado depois de esgotados todos os recursos possíveis à parte, porque outra coisa não quer dizer as garantias constitucionais da ampla defesa, como acesso aos meios a ela necessários e devido processo legal, por ser essa medida ato da mais lídima e inteira JUSTIÇA!” (ID 20039444, p. 12) Preparo regular (ID 20742663). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a retomada do curso processual de embargos de terceiro opostos pelos ora agravantes nos autos da ação de falência no 0011283-14.1997.8.07.0015 (proposta pela ora agravada MAGASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A), esta em fase de execução. Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intentam os agravantes efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para o fim de sobrestar os efeitos da decisão que determinou a retomada do curso processual dos embargos de terceiros. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Suspensão processual em razão do reconhecimento de questão prejudicial externa encontra previsão no art. 303, inciso V, alínea “a” e § 4o do Código de Processo Civil: "Art. 313. Suspende-se o processo: [ ] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [ ] § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II". No Superior Tribunal de Justiça, pacífica a definição de que “a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto” (AgInt no AREsp 884.104/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). Igualmente nenhuma divergência no sentido de que a regra prevista no art. 313, § 4o do CPC não comporta flexibilização; ultrapassado o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual por razão de prejudicialidade externa, deve o processo suspenso retornar seu curso. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A regra prevista no art. 265, §5o, do CPC/73 (art. 313, § 4o, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1144248/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO FUNDAMENTADO APENAS NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE PATENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDENIZATÓRIO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART. 265, IV, 'A', E § 5o, DO CPC/1973. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELA CORTE ESPECIAL. PRECEDENTE ISOLADO. IRRELEVÂNCIA. 1. Divergência jurisprudencial não caracterizada, tendo em vista que o paradigma indicado possui peculiaridades não verificadas no acórdão recorrido acerca do prazo limite de 1 (um) ano para suspensão do processo com fundamento no art. 265, IV, 'a', e § 5o, do CPC/1973. 2. 'Tratando-se de expressa disposição legal, há de prevalecer a tese adotada nos acórdãos paradigmas, devendo assim ser aplicado o disposto do art. 265, § 5o, do CPC, limitando-se a suspensão da ação reivindicatória ao prazo máximo de 1 (um) ano' (EREsp n. 1.409.256/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJ de 28.5.2015). 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1364521/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 02/10/2017) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO E AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRIMEIRO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. ART. 265, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO. LIMITE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. O prazo limite definido pela legislação processual civil (art. 265, § 5o, do CPC) nunca poderá exceder ao período de 1 (um) ano, sendo certo que, findo esse prazo, o processo tomará seu curso normal. 2. Aplica-se o óbice da Súmula n. 83/STJ nas hipóteses em que o entendimento do Tribunal de origem esteja em consonância com o do STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1398658/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 12/08/2015) No caso, suspensão dos autos originários decretada em 23.4.2014 (ID 42390353 dos autos de origem), ou seja, há mais de seis anos. Como se vê, inviável, nesta sede e no presente momento processual, desconstituir as premissas fixadas em decisão para definir a retomada do andamento do feito (“Primeiro porque em muito extrapolou o prazo disposto no art. 313, V, 'a, do CPC, segundo porque os embargantes já tiveram a decisão de improcedência na ação de usucapião, aguardando, agora, tão-somente, julgamento da apelação por eles interposta”) , razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora